Tribunal: TJPA
Processo: 0007807-93.2017.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007807-93.2017.8.14.0007

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIAO

APELADO: VERA LUCIA PINHEIRO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Baião contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculo contratual precário mantido entre 01/2012 e 12/2016, condenando o ente público ao pagamento de valores referentes ao FGTS, com correção monetária pelo IPCA-E, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. No recurso, o Município alegou ausência de interesse de agir da parte autora, falta de comprovação dos fatos e requereu a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção dos valores do FGTS. A apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público primário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na propositura da ação sem requerimento administrativo prévio; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de FGTS em decorrência de vínculo precário reconhecido como nulo; (iii) determinar qual o índice de correção monetária aplicável aos valores do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação, especialmente em hipóteses que não envolvam benefícios previdenciários, quando há resistência manifesta do ente público à pretensão da parte autora.

4.

A contratação temporária realizada pelo Município não observou os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, nem apresentou justificativas fáticas para sua excepcionalidade, estando a função exercida inserida no serviço ordinário da administração.

5.

A sucessiva renovação do vínculo precário, em desconformidade com a legislação municipal (Lei Complementar nº 012/1997), desnatura a excepcionalidade da contratação, configurando burla à regra do concurso público (art. 37, II, da CF).

6.

Conforme jurisprudência do STF (RE 596.478 – Tema 191; RE 765.320 – Tema 916), a nulidade do vínculo não afasta o direito ao recebimento de salários e ao depósito do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

7.

A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

8.

Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, a sucumbência mínima da parte autora não afasta a responsabilidade do Município pelo pagamento integral dos honorários, os quais serão fixados na fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, e § 11, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de ação judicial sem requerimento administrativo prévio é válido quando não se trata de benefício previdenciário e há resistência do ente público à pretensão.

2.

A contratação temporária que não observe os requisitos constitucionais e legais configura nulidade do vínculo, garantindo ao contratado o direito ao FGTS.

3.

A Taxa Referencial – TR é o índice de correção monetária aplicável aos valores do FGTS, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Baião, no sentido de reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007807-93.2017.8.14.0007

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BAIÃO

ADVOGADO: WILSON PEREIRA MACHADO JÚNIOR (OAB/PA 10.930)

APELADA: VERA LÚCIA PINHEIRO SOARES

ADVOGADA: LILIANE CRISTINA ALFAIA TAVARES (OAB/PA 28.107) e OUTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

O Município de Baião interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão inicialmente deduzida, para condená-lo ao pagamento do FGTS, decorrente de vínculo precário declarado nulo (01/2012 a 12/2016). Estabeleceu-se a correção monetária da verba fundiária pelo IPCA-E, assim como o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico..

Em resumo, pleiteou a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária do FGTS; reconhecimento da falta de interesse de agir; ausência de comprovação dos fatos alegados pela apelada. Neste termos pediu que seja dado provimento ao recurso.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso municipal com a condenação do recorrente em honorários sucumbenciais.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, não deve ser acolhida a alegação de ausência de interesse de agir, pois, não se tratando de pretensão visando à concessão de benefício previdenciário, o prévio requerimento administrativo mostra-se despiciendo. Ademais, desde a contestação, o ente municipal vem externando compreensão evidentemente contrária à pretensão da apelada. Portanto, a alegada ausência de interesse de agir não prospera.

Isso posto, é importante observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve qualquer comprovação pela municipalidade da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pela servidora contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário, sucessivamente renovado e em desconformidade com a própria legislação municipal (art. 3º, §2º, da Lei Complementar nº 012/1997), revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). Devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

No que concerne a prescrição quinquenal, deve a mesma ser reconhecida conforme estabelecido no -
ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Baião,
para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Tendo a autora/apelada sucumbido em parcela mínima do pedido o ente público deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), cuja definição do respectivo percentual, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional nesta fase recursal – ante o desprovimento do recurso – dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC) .

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2025